Tribunal: TJDFT
Processo: 0721001-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
CREDOR: CARMEN LUCIA MONTEIRO CUNHA SOUTO, FONSECA DE MELO &amp; BRITTO ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL 0721001-33.2020.8.07.0000 DESPACHO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID n.o 21021786 - Petição que comunicou a impugnação). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário pelo prazo de 90 (noventa) dias. Transcorrido “in albis” o prazo citado, oficie-se ao referido Juízo, consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da decisão/certidão/análise do pedido de superpreferência constitucional de ID n.o 20721500 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto